Tribunal: TJDFT
Processo: 0704954-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXEQUENTE. IMÓVEL. NOMEAÇÃO À PENHORA. IMPUGNAÇÃO PROVENIENTE DA EXECUÇÃO. CONSTRUTORA E INCORPORADORA. ALEGAÇÃO DE ALIENAÇÃO DO IMÓVEL ANTES DO AVIAMENTO DA AÇÃO. EXEQUENTE. OITIVA. ASSENTIMENTO COM O ALEGADO E COM OS INSTRUMENTOS NEGOCIAIS EXIBIDOS. INFIRMAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. POSTULAÇÃO. INVIABILIDADE. AMBIENTE EXECUTIVO. INDEFERIMENTO. DELIBERAÇÃO CONSOANTE O DEVIDO PROCESSO LEGAL. TRANSMUDAÇÃO DO EXECUTIVO EM AÇÃO COGNITIVA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Aviada impugnação à penhora sob o argumento de que o imóvel penhorado integra patrimônio de terceiro em decorrência de pretérita alienação perfectibilizada via de concerto de compra e venda, não assimilando a exequente a higidez dos documentos apresentados pela executada como hábeis a evidenciar o negócio, deve suscitar incidente de falsidade ou insistir na penhora, assumindo os ônus derivados da sua iniciativa, pois procedimental inviável cominar-se à executada o ônus de evidenciar a legitimidade dos documentos que exibira, transmudando-se o executivo em procedimento cognitivo, notadamente porque, de conformidade com o artigo 379 do estatuto processual, à parte é preservado o direito de não produzir prova contra sim mesmo.

2. Conquanto a execução e o cumprimento de sentença se façam no interesse do credor, não sobeja possível se determinar a realização de diligências inúteis e desnecessárias a seu pedido quando desvinculadas do objetivo principal da execução, que é a satisfação do crédito executado, sobretudo quando volvidas a fazer prova contrária aos elementos materiais colacionados pela executada visando comprovar que, em sendo construtora e incorporadora, havia alienado o imóvel nomeado à penhora antes mesmo do aviamento da ação que lhe é promovida, porquanto inviável se transmudar o procedimento executivo em processo cognitivo e, em havendo dúvida fundada quanto à legitimidade do acervo exibido, à exequente assiste a faculdade de persiste no interesse na consumação da penhora da unidade nomeada, assumindo os ônus da sua iniciativa.

3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.